Tribunal: TJBA
Processo: 0508745-55.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508745-55.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA ROCHA ARAUJO e outros

Advogado(s): HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. A parte Embargante alega omissão quanto à tese da prescrição decenal e à ausência de abusividade dos reajustes, além de contradição interna sobre a validade da cláusula de reajuste anual e a aplicação da FIPE Saúde. 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a
s
tese
s
de prescrição decenal
e da ausência de abusividade dos reajustes
; e (
ii
) examinar se há contradição interna na decisão quanto ao reconhecimento da validade da cláusula de reajuste anual e a determinação de recálculo com base na FIPE Saúde.
3.
Não há omissão no acórdão, pois a tese da prescrição decenal não foi suscitada no recurso pela parte Embargante. Apesar disso, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada, reconhecendo-se a inaplicabilidade da prescrição decenal em razão da natureza sucessiva da relação contratual e da incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, conforme o Tema 610 do STJ. 4. Quanto aos reajustes por faixa etária, o acórdão concluiu pela abusividade diante da ausência de comprovação da base atuarial, do método de cálculo e da comunicação à ANS, sendo a responsabilidade probatória da operadora do plano. 5. Em relação ao reajuste anual, restou demonstrado que, embora haja cláusula genérica no contrato, a ausência de transparência e de justificativa técnica para os percentuais aplicados inviabiliza sua validade. Daí a necessidade do recálculo com base em índice substitutivo (FIPE Saúde), sem implicar contradição com a validade da cláusula em tese. 6. Os embargos declaratórios revelam intuito
prequestionador
, não havendo abuso ou protelação processual, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em conformidade com a Súmula 98 do STJ. 7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos da A
pelação Cível

n.º
0508745-55.2017.8.05.0274
, sendo
Embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e
Embarg
ad
a

TEREZA ROCHA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07